Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-20.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800310-20.2022.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIRGILIO MENDES FERRAZ NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que garantiu o direito de transferência interestadual de rebanho entre propriedades do mesmo titular, sem incidência de ICMS. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação, ajuizada após a publicação da ata da ADC 49 (29/04/2021), se enquadra nas exceções da modulação dos efeitos, permitindo a cobrança de ICMS até 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é clara sobre a não incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ; Tema 1099/STF).
4. No entanto, a modulação dos efeitos da ADC 49 fixou a validade da cobrança de ICMS até 31/12/2023 para ações ajuizadas após 29/04/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A modulação de efeitos da ADC 49 autoriza a incidência de ICMS até 31/12/2023 para ações ajuizadas após 29/04/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21106106)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 20310692, que negou provimento ao recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença que concedeu a segurança, garantindo ao impetrante o direito de transferência interestadual de rebanho entre os estabelecimentos de sua propriedade, sem que lhe seja exigido o recolhimento de ICMS.

Aduz que, todas as ações que questionam a cobrança do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular devem ser julgadas improcedentes, desde que tenham sido ajuizadas após a data da publicação da ata de julgamento da ADC nº 49, que foi em 29.04.2021, uma vez que, com a modulação, restou garantida a validade dos dispositivos do Convênio 93/15, declarados inconstitucionais até o final do exercício de 2023.

Nesse sentido, restaram ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29/04/2021. A presente ação, contudo, foi ajuizada em fevereiro de 2022, razão pela qual se submete aos termos da modulação decidida pela Suprema Corte, sendo esse o entendimento que vem sendo aplicado pelos Tribunais pátrios.

Por fim requereu o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, provendo a apelação e, consequentemente, reformando a sentença apelada, julgando improcedente a ação originária.

Presentes as Contrarrazões. (ID n. 21634444)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença que concedeu a segurança, garantindo ao impetrante o direito de transferência interestadual de rebanho entre os estabelecimentos de sua propriedade, sem que lhe seja exigido o recolhimento de ICMS.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20310692):

“(...) No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que concedeu a segurança pleiteada na exordial e ratificou a liminar determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS, em razão do transporte de gado entre as propriedades pertencentes ao Impetrante entre os Estados do Pará e da Bahia.

Os Tribunais Superiores já firmaram o entendimento de que não há incidência de ICMS sobre operações interestaduais entre imóveis de mesma propriedade e que não configurem atividade de mercancia: Súmula n° 166/ STJ – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Tema 1099/STF – Incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Analisandos os autos, observa-se que o Apelante pugna pela observância da modulação de efeitos feita pelo Pretório Excelso nos Embargos de Declaração opostos nos autos da ADC 49, onde se reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

A referida decisão utilizada pelo Apelante em suas razões recursais, diz o seguinte:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996,
excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as

transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo

titular.

(STF – Embargos de Declaração em Ação Direta de Constitucionalidade: ED em ADC 49/RN. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 19/04/2023. Publicação: 02/05/2023. Relator: Min. Edson Fachin) (grifei)

Da análise dos documentos acostados na exordial do
mandamus
de origem, verifiquei que resta configurado o transporte de mercadorias entre as fazendas do apelado, ou seja, atividade de mero deslocamento físico das suas mercadorias não configurando circulação econômica, menos ainda em obrigação ao pagamento do ICMS ao Estado do Pará, quando não ocorrera o fato gerador do tributo,

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior;

II –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa agravante, a autoridade de 1º grau indeferiu pedido de tutela de urgência que pugnava pela suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339;

III – Compulsando os autos, constata-se que a agravante possui Regime Tributário Diferenciado, aplicável às operações de aquisição de mercadorias, com o fim específico de exportação, bem como às operações de remessa, com o mesmo fim específico (exportação), destinadas à empresa comercial exportadora, ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizada em outra unidade da Federação;

IV - Além disso,
depreende-se que o caso em apreço se trata de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, o que, por si, não se subsuma à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador do referido tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Inteligência da Súmula nº 166 do STJ;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para conceder a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339
.

(AI n. 0805625-20.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 6539651, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/09/2021, Publicado em 17/10/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. 1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado;

2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade"; 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00099966520178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma da sentença vergastada que determinou ao agravante que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade do agravado em um Estado para outra propriedade sua em outro Estado.

Portanto, em que pese as alegações do apelante, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de vigência imediata do entendimento da ADC 49, pelo que
não é devida a cobrança do ICMS
.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão apelada em todos os seus

termos.”

Primeiramente, cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Diante do exposto, tendo em vista que se trata de transferência de semoventes entre suas propriedades no Estado do Pará e suas propriedades na Bahia, de fato, não seria caso de incidência do ICMS, e a decisão estaria escorreita, se não fosse a modulação dos efeitos da ADC 49.

Nesse sentido, o agravante sustenta que, mesmo diante da alegação do agravado de que as operações por ele realizadas se limitam a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, invocando o enunciado da súmula 166 do STJ, ainda assim, não seria caso de suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS.

Em seu favor, destaca que no julgamento da ADC 49, houve a fixação dos efeitos da modulação a partir de 01.01.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento (
29.04.2021)
" de modo que a presente ação não está incluída na ressalva, pois foi ajuizada em fevereiro de 2022.

Neste aspecto, entendo que assiste razão ao agravante.

Como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC ° 49, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró- futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito", ocorrida em
29.04.2021
.

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTO DE MESMO TITULAR. JULGAMENTO DA ADC 49 E MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade consubstanciada no termo de apreensão e depósito n. 812022390003613. Na ocasião, também determinou que o requerido se abstenha de exigir, por qualquer meio, o DIFAL/ICMS na transferência de quaisquer mercadorias entre a matriz e a filial da autora no Estado do Pará, em operações futuras, até o julgamento de mérito.

Antes de analisar a questão relativa à cobrança do ICMS, é necessário fazer uma ressalva neste caso em específico, visto que consta outra informação importante no Termo de Apreensão e Depósito, em que o agravante aponta que a empresa agravada estava emitindo DANFEs apenas no Estado de Minas Gerais e simulando a transferência de mercadorias ao Estado do Pará (mediante DANFEs sem que estivessem neles anotados os destinatários das mercadorias situados no Estado do Pará).

Entendo que a alegação do Estado do Pará é pertinente, tendo em vista que, da análise das DANFEs nº 1.805 e° 1.806, verifica-se que o endereço do destinatário é o mesmo do remetente: Avenida Regent, 65, bairro: Alphaville Lagoa dos Ingleses, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.018-000, onde se situa a sede da empresa remetente.

Em que pese o fato narrado, não é possível verificar, no momento, se houve alguma tentativa de fraude, ou somente um erro no cadastro da nota fiscal, fato este que pode ser esclarecido e/ou sanado no decorrer do processo de origem, durante a instrução processual.

Além disso, a decisão recorrida apenas determinou a suspensão (e não a exclusão) da exigibilidade do crédito consubstanciado no termo de apreensão e depósito n. 812022390003613.

Destarte, caso seja realmente constatado, durante o andamento processual, alguma irregularidade insanável na documentação fiscal, a exigibilidade do crédito deixará de ser suspensa e o Estado do Pará poderá prosseguir com a cobrança devida.

Passando à análise da cobrança do ICMS, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

Diante do exposto, tendo em vista que se trata de transferência de caminhões, máquinas e equipamentos entre a matriz, na cidade de Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, e a filial em Canaã dos Carajás, no Estado do Pará, de fato, não seria caso de incidência do ICMS, e a decisão estaria escorreita, se não fosse a modulação dos efeitos da ADC 49.

A modulação dos efeitos, entretanto, foi fixada para 01/01/2024, com ressalva para processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Outrossim, considerando que na situação em análise, ação de origem foi ajuizada em 21/11/2022, após, portanto, à data de publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, ocorrida em
29.04.2021
, estando, portanto, a agravada sujeita aos efeitos da modulação, devendo se submeter a exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão proferida, mantendo a possibilidade da cobrança do ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, até 31 de dezembro de 2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807838-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803273-06.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

Dessa forma, como a ação de origem foi ajuizada em 16/02/2022, ela

não estaria alcançada pela modulação, valendo para o Agravado a possibilidade de

questionar a incidência do ICMS entre os estabelecimentos de sua titularidade

somente a partir de 01.01.2024
.

Dessa forma, vejo que a decisão monocrática deve ser reformada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida, mantendo a possibilidade da cobrança do ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, até 31 de dezembro de 2023.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2024